Tribunal: TJSP
Processo: 0008356-92.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO TENTADO – CONCURSO DE AGENTES – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RESISTÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008356-92.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ALEXANDRE MARQUES ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAR ALEXANDRE MARQUES
ALVES DA SILVA COMO INCURSO NO ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I,
COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓD. PENAL, A 4
(QUATRO) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO,
EM REGIME FECHADO, E A 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO MÍNIMA
AO DIA-MULTA, E COMO INCURSO NO ART. 329, CAPUT, DO CÓD.
PENAL, A 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME SEMIABERTO.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
NUEVO CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008356-92.2018.8.26.0635 - 2/2
APELAÇÃO CRIMINAL no no 0008356-92.2018.8.26.0635.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Tatiana Franklin
Regueira.
Comarca: São Paulo - SP.
Apelante: Justiça Pública.
Apelado: Alexandre Marques Alves da Silva.
Voto: 45.911.
APELAÇÃO ROUBO TENTADO CONCURSO
DE AGENTES EMPREGO DE ARMA DE FOGO
RESISTÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
CONDENAÇÃO QUE SE
IMPÕE RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto pelo D.
Representante do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição
contra a r. decisão monocrática de fls. 261/265, que julgou
improcedente a inicial e absolveu o réu Alexandre Marques Alves da
Silva, com fundamento no art. 386, VII, do Cód. de Proc. Penal, da
imputação de se achar incurso, em concurso material, no art. 157, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008356-92.2018.8.26.0635 - 3/3
2°, II, e § 2o-A, I, combinado com art. 14, II, e no art. 329, caput,
todos do Cód. Penal.
Pugna
a
acusação,
em
suma,
pela
condenação do réu nos termos da inicial, por entender que o
conjunto probatório é suficiente a tanto (fls. 280/285).
Contra-arrazoado o recurso (fl. 287/292),
manifestou-se o D. Representante do Ministério Público em segundo
grau de jurisdição pelo provimento do apelo (fls. 300/306).
É, em síntese, o relatório.
O apelo procede.
Ficou demonstrado, estreme de dúvida,
que, nas circunstâncias de tempo e lugar referidas na inicial, o
acusado, agindo em concurso com indivíduo não identificado, e
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
tentou subtrair, para si, a motocicleta Honda/CBX, 250, Twister, ano
2005, cor vermelha, placa HBK 9720, pertencente a C.C.S.
Ficou demonstrado, ainda, estreme de
dúvida, que o apelado, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas
na inicial, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência,
consistente na realização de disparos de arma de fogo contra os
policiais militares Luciano Rosa da Silva e Kelvin Barros da Silva.
A vítima conduzia sua motocicleta e parou
em um semáforo momento em que foi abordada pelo réu e o outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008356-92.2018.8.26.0635 - 4/4
indivíduo não identificado que se aproximaram em uma motocicleta.
O indivíduo não identificado estava na
garupa da motocicleta e na posse de arma de fogo desceu da moto e
anunciou o roubo.
A vítima, no entanto, tentou fugir e foi
agarrada pelo agente.
Vítima e agente iniciaram uma luta
corporal, oportunidade em que o réu se aproximou com arma em
punho para garantir o sucesso da prática criminosa.
Neste
momento,
policiais
militares
acionados por populares, compareceram no local e ao iniciarem
perseguição ao réu este efetuou três disparos em direção aos
milicianos.
O réu foi atingido pelos disparos efetuados
pelos policiais e foi preso em flagrante.
Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova
oral da acusação constituída pelas declarações na fase extrajudicial
da vítima C.C.S. (fl. 5), e pelos testemunhos dos policiais militares
Luciano Rosa da Silva (fl. 3 e audiovisual) e Kelvin Barros da Silva
(fl. 4 e audiovisual).
Nada há a infirmar a prova oral da
acusação ou a indicar, por parte da vítima e das testemunhas
qualquer motivo para injustificadamente, prejudicar o recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008356-92.2018.8.26.0635 - 5/5
Quanto à credibilidade dos testemunhos
dos policiais, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem
depoimento, sob compromisso, sobre seus atos de ofício.
É certo que a vítima, não localizada, não
prestou declarações em juízo (fl. 184), bem como não efetuou
reconhecimento formal do acusado.
Importa anotar, no entanto, que, pelo que
verte dos autos, no momento da prisão do réu este foi informalmente
reconhecido pela vítima.
Ademais, foi apreendida a arma utilizada
pelo acusado na prática ilícita em tela, que, segundo laudo de
balística contava com três estojos de munição vazios e possuía
vestígios de disparo recente (fls. 99/102).
No que tange à versão exculpatória
sustentada em juízo pelo apelado (audiovisual), no sentido de que
negar a prática do crime em tela, consistente, ainda, em assaque
contra os policiais desprovido até mesmo do mérito da novidade,
porque isolada e afastada, com segurança, pelo conjunto probatório,
não merece credibilidade.
Importa anotar, a propósito, que o
documento de fl. 241, não se presta a favorecer a defesa, na medida
em que não contem nome das partes que integram o processo
administrativo disciplinar.
No âmbito da materialidade delitiva, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008356-92.2018.8.26.0635 - 6/6
prova é complementada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12) e
pelos laudos de balística (fls. 99/102 e 103/107).
Como se vê, o conjunto probatório é
suficiente para, com a necessária segurança, autorizar a condenação
do réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, I, e § 2o-A,
I, combinado com art. 14, II, e no art. 329, caput, todos do Cód.
Penal.
Provido o recurso ministerial, passa-se à
dosimetria das penas.
I.
Roubo.
Nada há a justificar a majoração das penas-
base, que são fixadas nos mínimos legais, razão pela qual a
circunstância atenuante da menoridade relativa não importa em
qualquer redução.
Neste aspecto, aliás, é o enunciado na
Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
A seguir, impõe-se, em razão das causas
especiais de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de
arma de fogo, a fixação de índice único de 2/3 (dois terços), que se
apresenta como razoável em vista da natureza das agravantes, que
conferem contornos de gravidade diferenciada ao caso em tela.
Na sequência, impõe-se reduzir as penas
em 1/3 (um terço), decorrente da tentativa, índice compatível com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008356-92.2018.8.26.0635 - 7/7
avançado iter criminis percorrido.
As penas do réu em relação ao crime de
roubo perfazem, portanto, 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10
(dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima ao dia-
multa.
O regime prisional fixado para início da
execução da pena privativa de liberdade é o fechado, compatível
com os contornos de gravidade e com as circunstâncias do caso em
tela, em particular, a abordagem da vítima na via pública e o
emprego de arma de fogo, circunstâncias que revelam, por parte do
acusado, razoável envolvimento com a criminalidade e demandam
resposta diferenciada.
I.
Resistência.
As penas-base são fixadas nos mínimos
legais e, assim mantidas.
Não há que se falar em redução pela
menoridade relativa como já anotado (Súmula 231, STJ).
A pena do réu perfaz, portanto, 2 (dois)
meses de detenção.
No que se refere ao crime de resistência, o
regime prisional a ser fixado é o semiaberto, que se apresenta como
adequado ao contexto fático em que este ilícito foi desenvolvido.
Finalmente, impõe-se anotar que o cúmulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008356-92.2018.8.26.0635 - 8/8
material das penas é de rigor, dada a diversidade de espécies
delitivas e dos respectivos momentos consumativos, bem como por
serem diversos seus desígnios.
Face ao exposto, meu voto dá provimento
ao recurso ministerial para condenar Alexandre Marques Alves da
Silva como incurso no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, combinado com
art. 14, II, ambos do Cód. Penal, a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e a 10 (dez) dias-
multa, à razão mínima ao dia-multa, e como incurso no art. 329,
caput, do Cód. Penal, a 2 (dois) meses de detenção em regime
semiaberto.
NUEVO CAMPOS
Relator